Tribunal: STF
Processo: RE 548111
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
   Embargos recebidos como agravo. Agravo de instrumento.
   Improvimento. Indeferimento de pedido de ação rescisória.
   Interpretação do art. 485, IV e V, do CPC, à luz da prova. Ofensa
   constitucional só indireta. Agravo regimental não provido. Não
   cabe recurso extraordinário que teria por objeto alegação de
   ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até,
   de inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas
   indireta à Constituição da República, como a de ordem processual
   sobre admissibilidade de ação rescisória.
2.      RECURSO.
   Extraordinário. Ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição
   Federal. Limites objetivos da coisa julgada. Matéria
   infraconstitucional. Agravo regimental não provido. A discussão
   em torno dos limites objetivos da coisa julgada, matéria de
   legislação ordinária, não dá ensejo à abertura da via
   extraordinária.
 3.     RECURSO. Agravo. Regimental.
   Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente
   abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do
   art. 557, § 2º, c.c. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC.
   Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
   inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
   pagar multa ao agravado.